Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-28.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004854-28.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CLARES - CPF: 379.270.511-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Comprovada a realização do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos no capítulo da sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na remuneração do consumidor.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004854-28.2020.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JOSÉ CLARES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do
BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A
.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando esta verba, além das custas e despesas processuais, com a exigibilidade suspensa em face do benefício da justiça gratuita.

O Juiz sentenciante ainda condenou o advogado do Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa, bem como determinou o envio de ofício ao presidente da OAB/MT para eventual providência.

Em suas razões recursais, o Apelante alega não ter celebrado contato de empréstimo com o Banco Recorrido.

Assegura ter sido vítima de fraude e que o
print
da tela do sistema interno apresentado pela instituição bancária não é suficiente para comprovar a contratação, muito menos que o montante foi transferido para a sua conta bancária ou sacado diretamente no caixa.

Assevera que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, os valores decotados devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação acoimada de fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que seu advogado não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101654529.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que JOSÉ CLARES ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor
do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 542007168 no valor de R$ 369,80 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), no qual assumiu o compromisso de pagar 60 (sessenta) parcelas de R$ 11,02 (onze reais e dois centavos).

Alegou ser idoso, analfabeto e aposentado pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, cujo benefício mensal é correspondente a 01 (um) salário mínimo.

Afirmou que o contrato é nulo, pois, além de não lhe serem fornecidas as informações necessárias, não foram cumpridas as formalidades indispensáveis, eis que sendo pessoa não alfabetizada, o mútuo deve ser entabulado por meio de procurador constituído por instrumento público.

Com esses argumentos, requereu (i) a declaração de nulidade do Contrato; (ii) a condenação da Ré à restituição, de forma dobrada, do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário e; (iii) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os pedidos foram julgados improcedentes, dando azo à interposição deste Apelo.

Do manuseio do caderno processual, verifica-se que há cópia do Contrato n.o
542007168
, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente do Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária.

Nesse sentido, ao que se extrai da Cédula de Crédito Bancário encartada no ID. 101652568, em 07/02/2014, o Apelante contratou empréstimo no valor total de R$
369,80 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)
, e assumiu o compromisso de pagar 60
(sessenta) parcelas de R$ 11,02 (onze reais e dois centavos)
, com primeiro vencimento em abril de 2014 e o último em março de 2019. Ou seja, trata-se de operação bancária quitada.

Segundo ressoa do instrumento, a contratação foi celebrada mediante assinatura a rogo da esposa do contratante
Antônia Rodrigues de Oliveira
e na presença de 02 testemunhas
, o que torna sem consistência a tese de que a operação é fraudulenta e nula.

Com efeito, o Apelante aduz ter sido vítima de fraude, fundado na assertiva de que é idoso e sem alfabetização, bem como que nunca contratou com o Banco, não tendo se beneficiado do valor descrito na operação bancária.

No entanto, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado com a peça contestatória (ID. 101652578), o valor descrito no contrato foi creditado na conta poupança n.o 6188-3, da agência n.o 3927 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do Apelante.

Especificamente sobre a transferência do
quantum
, em que pese ao Apelante sustentar que não recebeu o valor do empréstimo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de fazer a contracomprova de que, em fevereiro de 2014, não foi creditada em sua conta a importância contratada. Todavia, optou em atribuir todo o ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente para liberá-lo da obrigação.

Assim, diante do acervo fático-probatório, não há dúvidas de que o contrato é válido e produz todos os efeitos legais.

Acrescento que o fato de o mutuário ser pessoa analfabeta, por si só, não tem o condão de tornar inexigível a operação bancária, sobretudo diante da prova da transferência do numerário, prova esta não desconstituída, da assinatura a rogo e da assinatura das testemunhas.

Como é cediço, a 1.a e 2.a Câmaras Cíveis deste Sodalício firmaram entendimento de que, em caso de pessoa analfabeta, embora o contrato bancário não esteja acompanhado de procuração por instrumento público, é válido o negócio jurídico se ficar demonstrado que foi beneficiada com o crédito descrito na operação bancária impugnada e foi cumprida a norma substantiva civil.

Repito: o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. A análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo.

É necessário, antes de tudo, verificar se a Instituição Bancária cumpriu sua parte na obrigação e concedeu o crédito na forma pactuada.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito
e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT. RAC n.o 0000622-33.2018.8.11.0110. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 16/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO REALIZADO COM ANALFABETO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONDENOU O BANCO BMG AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DE FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AMBOS OS PEDIDOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

II - Quanto ao pleito referente à repetição do indébito, o que se percebe dos autos é que houve a devida pactuação entre as partes, inclusive com o pagamento do valor referente ao empréstimo (folhas 194).

III - Dessa forma, embora não tenha havido Recurso por parte do BANCO BMG, friso que a ora apelante não devolveu o valor depositado em sua conta bancaria junto ao Banco do Brasil, agencia 3308-1, conta 31027172-X, jamais foi devolvido.

IV- Assim, forçoso qualquer cogitação da aplicação do indébito, razão pela qual, entendo que a sentença não mercê reforma.
(TJMT. Apelação n.o 0016280-61.2017.8.11.0004. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/08/2021, Publicado em 13/08/2021).

[...] Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento a configurar ao menos um início de prova documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (12/2014), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta do apelante.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que o apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que, por sua vez, restou cabalmente comprovado através da fotocópia do contrato bancário (ID. 95752485 - pág. 3), no qual consta a aposição da impressão digital do autor e seus documentos pessoais (ID. 95752485 - pág. 6) além da assinatura de seu filho e representante “a rogo” com sua respectiva cópia de identificação (ID. 95752485 - Pág. 5).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC). [...]
(TJMT. Apelação n.o 1000633-09.2019.8.11.0046. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/08/2021. Publicado em 09/08/2021).

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, afastada a alegação de inexistência do débito, tampouco em cobrança indevida, repetição do indébito, muito menos ofensa à sua moral.

No que se refere à sanção por litigância de má-fé, também não lhe assiste razão.

Como é cediço, o art. 5.o do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código,
In verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu
,
da consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ressai que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT,
19 (dezenove) ações distintas em nome do autor para demandar contra cinco instituições financeiras
, sem promover a instrução adequada da peça inaugural.

Diante dessa circunstância, tenho que, ao fracionar deliberadamente as ações, agiu com deslealdade processual, uma vez que não há como negar que tal conduta objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé, consistentes na multiplicação das possibilidades de receber verbas sucumbenciais, sempre às custas do contribuinte, pois em todos os casos pediu gratuidade para a parte que o constituiu.

Aliás, essa conduta de fracionar as ações em nenhum momento poderia ser atribuída à parte, por ser integrante do exercício da advocacia, e por isso agiu com acerto o julgador singular quando ao profissional atribuiu a sanção.

Desse modo, é possível concluir que o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou as denominadas
“
demandas predatórias
”
, que se traduzem na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, em especial quando na contramão do sistema voltado para a cultura da consensualidade e desjudicialização.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS SIMILARES – ART. 80 DO CPC - OMISSÃO SANADA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INALTERADO - RECURSO PROVIDO.

Aplica-se ao advogado a multa por litigância de má-fé quando incorre em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Os Embargos de Declaração comportam provimento para que seja sanada a omissão apontada, ainda que não ocorra alteração do resultado do julgamento da Apelação. (TJMT. Apelação Cível n.o 1000648-55.2019.8.11.0085. Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.(TJMT. Apelação Cível 1001833-37.2020.8.11.0007. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC. (TJMT. Apelação Cível n.o 1000436-40.2020.8.11.0007, 4.a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03.03.2021).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021